Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708592-46.2021.8.07.0014 AGRAVANTE: CRISTOVAO DE MELO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Extrai-se dos autos que, negado seguimento ao recurso extraordinário, a parte autora interpôs agravo interno no ID 44241267 e agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/15) no ID 44241268. O recorrido apresentou contrarrazões aos recursos (ID 45286508) e o agravo interno teve o provimento negado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consoante acórdão de ID 46074986. Ato contínuo, foi lavrada certidão de trânsito em julgado (ID 47035829) e os autos baixaram à origem, ocasião em que o recorrente anexou petição na qual alegou pendência no julgamento do agravo em recurso extraordinário e inocorrência do trânsito em julgado. Conforme relatado, verifica-se que assiste razão ao agravante, pois o teor da certidão está equivocado, devendo haver a respectiva retificação e análise do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC pela Corte Suprema. O efeito regressivo conferido ao citado recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, visto que a parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar o enunciado sumular n. 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Ante o exposto, retifique-se a certidão de ID 47035829 e encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal